Tribunal: TJMT
Processo: 1021575-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO - OBRIGATORIEDADE - ENUNCIADO 117, DO FONAJE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021575-03.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 474.995.911-15 (RECORRENTE), CASSIA REGINA CHAGAS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 082.305.178-19 (ADVOGADO), VIVIANE CLARA MORAES - CPF: 699.989.491-49 (RECORRIDO), LUCAS BLANCO BEZERRA - CPF: 048.640.101-45 (ADVOGADO), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO), CLAUDIA RODRIGUES ASSUNCAO - CPF: 697.845.231-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021